Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-90.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007229-90.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ RENATO GOMES FILHO - CPF: 065.878.546-05 (APELANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 351.119.846-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LEMOS BATISTA - CPF: 574.006.446-53 (ADVOGADO), LUCIANO MARQUES VIEIRA - CPF: 966.856.626-20 (ADVOGADO), TECLA KAROLINE PUKALESKI - CPF: 015.422.501-02 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), LUCIEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 618.351.613-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PRESTE DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON EDUARDO DA SILVA - CPF: 056.923.191-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDO ALEXANDER DA SILVA COSTA - CPF: 069.013.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE FREITAS (ASSISTENTE), SEBASTIÃO ALVES DE MOURA (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA, VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO, PENAS-BASES EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E DE FORMA DESPROPORCIONAL, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DE NULIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGA – INIMPUTABILIDADE NÃO ATESTADAS POR PSIQUIATRAS – CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL DEMONSTRADOS – ENTENDIMENTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ANOMALIAS PSÍQUICAS – RECONHECIMENTO DE NULIDADE IMPERTINENTE – ACÓRDÃO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – APREENSÕES DE APROXIMADAMENTE 3KG DE MACONHA – CONFECÇÃO DE DOCES RECHEADOS COM DROGAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIOS – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS ENTORPECENTES COM CARTÃO DE CRÉDITO – COPROPRIEDADE DA DROGA E DOS DOCES “BATIZADOS” EVIDENCIADA – FIGURA DO TRAFICANTE-USUÁRIO – MERCANCIA ILÍCITA PARA SUSTENTO DO PRÓPRIO VÍCIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS APELANTES – DIVISÃO DE TAREFAS HABITUAL – TRÁFICO PRATICADO HÁ 3 (TRÊS) MESES – PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO REVELADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDENAÇÕES PRESERVADAS –DOSIMETRIAS – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ARESTO DO STJ – COMERCIALIZAÇÃO SOB A FACHADA DE EMPRESA ALIMENTÍCIA – ATENDIMENTO PRESENCIAL E NA MODALIDADE
DELIVERY
– DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – ADOÇÃO DO RACIOCÍNIO DA PGJ – USO DE APLICATIVO DE ENTREGA E FORNECIMENTO DE DOCES A BASE DE MACONHA A BUFFET DE FESTAS INFANTIS NÃO DEMONSTRADOS – PENAS BASILARES REDIMENSIONADAS – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÕES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CARACTERIZADA – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – PENAS SUPERIORES A OITO ANOS DE RECLUSÃO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

O c. STJ firmou entendimento de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de indícios razoáveis da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal dos acusados (AgRg no HC 610070/SP). A alegação de dependência química não enseja, por si só, a instauração do incidente de insanidade, providência condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, notadamente quando há dúvida a respeito do poder de autodeterminação dos réus (STJ, RHC 88626/DF; AgRg no HC 626142/SC).

Se inexistem indicativos mínimos de que os apelantes sejam portadores de anomalia psíquica que implique em redução de suas responsabilidades, mostra-se impertinente o reconhecimento de nulidade por ausência de realização da prova pericial, sobretudo quando sequer houve pedido de submissão a esse exame médico-legal pela Defesa perante o Juízo singular.

(TJMT, AP N.U 0028697-97.2015.8.11.0042)

A condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas deve ser mantida se há provas coerentes e seguras da mercancia ilícita (TJMT, Ap 2868/2017).

“Ressaindo do conjunto probatório a existência de organização voltada ao comércio de entorpecentes, deve-se reconhecer como configurado o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mormente quando os indícios apontam para a estabilidade e permanência na prática delitiva, de forma reiterada e concatenada.”
(TJMT, Ap no 47381/2017)

A quantidade aproximada de 3kg (três quilos) de maconha justifica a exasperação da reprimenda basilar acima do mínimo legal, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

A prática de tráfico de drogas sob a fachada de um estabelecimento comercial lícito [doceria], com atendimento presencial e na modalidade
delivery
, revela um profissionalismo para o êxito de mercancia ilícita, a conduzir a depreciação das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC 616444/SP).

Impõe-se afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade se os fundamentos adotados pelo juiz da causa [“
apelantes faziam uso de App de entregas de alimentos e forneciam guloseimas elaboradas a base de maconha a buffet de festas infantis, para difusão das drogas
”] não resultaram demonstrados (Jorge Da Costa Lana, procurador de Justiça).

A condenação por associação para o tráfico constitui óbice legal à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por caracterizar dedicação à atividade criminosa específica (STF, EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO; STJ, AgRg no HC 691579/SP).

A pena superior a 8 (oito) anos de reclusão e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - quantidade de droga e circunstâncias dos crimes – ensejam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007229-90.2020.8.11.0040-
COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S): LUIZ RENATO GOMES FILHO

TECLA KAROLINE PUKALESKI

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUIZ RENATO GOMES FILHO e TECLA KAROLINE PUKALESKI contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE N.U 1007229-90.2020.8.11.0040), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.697 (mil seiscentos e noventa e sete) dias-multa [o primeiro] e a 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e

1.777 (mil setecentos e setenta e sete) dias-multa [a segunda], ambos em regime inicial fechado – arts. 33 e 35, todos da Lei no 11.343/2006 - (ID 107297057).

Os apelantes suscitam nulidade da sentença sob assertiva de que “
são usuários inveterados de substâncias entorpecentes e [...] portadores de transtornos mentais psicóticos
”, mas não foram submetidos a
“exame de sanidade mental”
.

No mérito, alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância
;
2)
“não resultou comprovado o vínculo associativo”
;

3)

as penas-bases teriam sido exasperadas mediante fundamentações inidôneas e de forma desproporcional; 4) preencheriam os requisitos cumulativos para aplicação

da minorante do tráfico privilegiado.

Requerem o provimento para que seja reconhecida a nulidade da sentença e, por consequência, absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Incidentalmente,
pedem para recorrer em liberdade
(ID 107297065).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 107297082).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELOS CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 E 35 DA LEI No 11.343/06) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS SENTENCIADOS, BEM COMO, A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NECESSÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME ASSOCIATIVO. PRETENDIDA A REANÁLISE DA PENA – POSSIBILIDADE – PENA ELEVADA COM BASE EM MOTIVOS INIDÔNEOS E EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA O FIM DE REANALISAR AS PENAS APLICADAS EM DESFAVOR DOS APELANTES.”
(Jorge Da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 113270465)

É o relatório

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam nulidade da sentença sob assertiva de que “
são usuários inveterados de substâncias entorpecentes e [...] portadores de transtornos mentais psicóticos
”, mas não foram submetidos a
“exame de sanidade mental”
.

Vejamos.

O advogado constituído [Thiago André dos Santos, OAB/MT 28.427] em nenhum momento [defesa prévia e alegações finais] apresentou argumento sobre higidez mental dos réus, tampouco requereu a instauração de incidente de insanidade mental perante o juiz da causa, embora representasse os apelantes desde o início da instrução processual.

Os médicos psiquiatras arrolados pela Defesa [Geraldo Cortes Ferreira e Augusto César da Fonseca Neto] foram ouvidos e limitaram a afirmar que os apelantes são usuários de drogas, porém não atestarem quaisquer psicopatias ou enfermidades que pudessem ser considerados inimputáveis.

Como bem consignado pela 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO, nas contrarrazões recursais, “
os apelantes mostraram-se bem articulados e coerentes em seus dizeres em solo de interrogatório judicial
” (Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 107297082).

Extrai-se que os apelantes são empresários, possuem 2 (dois) estabelecimentos comerciais no Município de Sorriso/MT [doceria denominada
“Feito com Amor Gourmeteria”
e um canil para venda de cachorros da raça “
American Bully
”],
além de cursarem ensino superior [
LUIZ RENATO GOMES FILHO estava no 7o semestre de administração e TECLA KAROLINE PUKALESKI iniciou o curso de agronomia], a demonstrar plena capacidade para os atos da vida civil e, consequentemente, suas integridades mentais.

O c. STJ firmou entendimento de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de indícios razoáveis da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal dos acusados (AgRg no HC 610070/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 18.12.2020).

Com efeito, a alegação de dependência química não enseja, por si só, a instauração do incidente de insanidade, providência condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, notadamente quando há dúvida a respeito do poder de autodeterminação dos réus (RHC 88626/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.11.2017; AgRg no HC 626142/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021).

Se inexistem indicativos mínimos de que os apelantes sejam portadores de anomalia psíquica que implique em redução de suas responsabilidades, mostra-se impertinente o reconhecimento de nulidade por ausência de realização da prova pericial, sobretudo porque sequer houve pedido de submissão a esse exame médico-legal pela Defesa perante o Juízo singular.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há que se falar em instauração de Incidente de insanidade mental se inexistem nos autos indícios mínimos razoáveis que contemplem dúvida sobre a higidez mental do Apelante e se, sobretudo, o pedido sequer foi formulado pela Defesa durante o contraditório e a ampla defesa; A condição de usuário de droga não conduz, automaticamente, à ilação de dúvida acerca da insanidade mental do acusado [...]”
(AP N.U 0028697-97.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 15.8.2019).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de agosto de 2020, por volta das 17h40m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Roberto Carlos Braga, n° 331, região central da cidade de Sorriso/MT, LUIZ RENATO GOMES FILHO e TECLA KAROLINE PUKALESKI guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (quantidade expressiva de maconha e uma porção de cocaína), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de drogas)
-

(ID 107294077).

Ressai dos informes investigativos que o casal LUIZ RENATO GOMES FILHO e TECLA KAROLINE PUKALESKI se dedicava, já há algum tempo, à venda e ao fornecimento de substância entorpecente aos usuários de droga da cidade de Sorriso/MT. [...]

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por LUIZ RENATO GOMES FILHO e TECLA KAROLINE PUKALESKI nas disposições constantes do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...]”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 107294077).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] DA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

DA MATERIALIDADE

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração penal estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (id. 40120649 às fls. 2), boletim de ocorrência (id. 40121743 às fls. 39-43), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 40120649 às fls. 05-06), laudo preliminar de Entorpecentes (id. 40121749 às fls. 28-42), Laudo preliminar do veículo (id. 40121749 às fls. 19-25) e do laudo pericial definitivo dos fragmentos localizados no veículo (id. 49804126), Laudo Definitivo da trufa e porção de entorpecentes apreendidos na Medida Cautelar (id. 49804127) e Laudo Definitivo complementar ao laudo no 3.14.2020.70755-01 (id. 53816059), que são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidencia, no plano fático-probatório, a existência material de substância entorpecente, correspondente a maconha e cocaína, produtos que se encontram no rol de substâncias de uso proscrito pelo Ministério da Saúde, por ser catalisadores de dependência. [...]

DA AUTORIA [...]

Os investigadores relataram que procederam ao acompanhamento de um veículo Fiat/Punto, que havia saído da residência, para apurar a identidade do condutor, seu destino e outra informações que viabilizassem apurar a veracidade das informações recebidas. No entanto, em determinado momento do percurso, o condutor do veículo dispensou algo pela janela, sendo realizada a verificação, localizou uma porção de material vegetal de tonalidade pardo esverdeado e uma trufa com as seguintes escritas na embalagem “Stress” “Alívio imediato” “Trufa”, com um recheio de tonalidade verde e consistência cremosa, com forte odor de maconha, ambos sendo devidamente periciada, apurando-se a existência do princípio ativo da maconha nas duas porções

Diante destas circunstâncias, evidenciado veementes indícios da ocorrência do tráfico de entorpecentes na residência, sob a fachada de uma empresa de doces, os investigadores comunicaram a Autoridade Policial, que então representou pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão, que foi deferido pelo Juízo, após instado o Parquet.

Em que pese os réus não possuírem registros criminais anteriores, verifica-se dos autos uma apreensão considerável quantidade de entorpecentes: mais de 3.260,43 g (três quilos duzentos e sessenta gramas e quarenta e três centigramas) de substância análoga a maconha, estocada e fracionada em várias porções de diversas dimensões, uma porção de substância similar a cocaína, pesando aproximadamente 0,84g (oitenta e quatro centigramas), além de um pé de maconha.

Diante do conjunto probatório dos autos, tem-se o grau de certeza necessário à responsabilização penal dos acusados Luiz Renato Gomes Filho e Tecla Karoline Pukaleski pela prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006], não prosperando também, por conseguinte, a tese de desclassificação para o disposto no artigo 28 da Lei n°. 11.343/2006, diante da grande quantidade e da demonstração da sua destinação mercantil.

Sob outro prisma de enfoque, no tocante à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, [...] considerando a grande quantidade da droga apreendida em poder dos acusados, além de doces confeccionados com os entorpecentes, sendo perpetrado o comércio de entorpecente concomitante com a venda de doces, em estabelecimento comercial, bem como o fato dos réus fazerem do tráfico seu meio principal de renda, utilizando do comércio de entorpecentes para ascensão social, por se tratar de delito altamente lucrativo e que depende de pouco esforço, circunstâncias que somadas impedem o acolhimento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de entorpecentes, uma vez demonstrado a dedicação dos agentes à atividade criminosa [STF, HC n.o 105.764/MG, 1.a Turma, Rel. Cármem Lúcia].

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte dos requeridos Luiz Renato Gomes Filho e Tecla Karoline Pukaleski ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico, previsto no corpo do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

Insta destacar que, em que pese a circunstância não possa ser valorada para a aplicação da causa de aumento disciplinada no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, por não constar de forma expressa na denúncia, verifica-se dos autos que os réus, dolosamente ou não, manipulavam os entorpecentes juntado aos doces comercializados na empresa, que eram vendidos a diversas pessoas através de contato telefônico e pelo aplicativo “AiqFome”, podendo ser adquiridos e consumidos muitas vezes por crianças e outras pessoas que não tinham ciência do entorpecentes constantes nos doces.

DA ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. [...]

Do material cognitivo produzido no processo, máxime do exame contextualizado dos relatórios de investigação policial (fls. 07-31 do id. 40121743 e fls. 04-35 do id. 40129684), os laudos periciais (id. 40121749 às fls. 28-42, id. 49804127 e id. 53816059) e dos depoimentos externados por parte das testemunhas Alisson Eduardo Silva, Brendo Alexander Da Silva Costa, Willian Krisman Silva Souza, Sebastião Alves De Moura, Luciel De Araújo Silva, Alan Preste De Mello e Raynel Ramalho Mozer, tem-se demonstrado o vínculo entre eles, com contornos extremamente coerentes e verossímeis, densos de plausibilidade e credibilidade, desconstruindo, assim, toda a estória apresentada por parte dos requeridos.

Por fim, segundo consta, não obstante da análise sistemática do contexto narrado nestes autos, infere-se que os denunciados não só praticavam o tráfico de drogas, como demonstraram a permanência e a estabilidade da associação para tal fim.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar o acusado Luiz Renato Gomes Filho e Tecla Karoline Pukaleski, devidamente qualificados, pela prática das infrações penais de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, na forma prevista no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

DOSIMETRIA

EM RELAÇÃO AO RÉU LUIZ RENATO GOMES FILHO

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

No tocante aos antecedentes criminais, não se verifica registros em desfavor do agente.

Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que a ação criminosa se concretizou sob a fachada de um comércio lícito (“Feitos com Amor Gourmeteria”), além dos agentes atenderem através de atendimento “delivery”, circunstâncias que demonstram alto grau de “profissionalismo” dos agentes envolvidos, o que merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor do acusado.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo dos laudos periciais (id. 40121749 às fls. 28-42, id. 49804127 e id. 53816059), depreende-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de comercializar grande quantidade e diversidade de drogas, mais de 3.260,43 g (três quilos duzentos e sessenta gramas e quarenta e três centigramas) de substância análoga a maconha, estocada e fracionada em várias porções de diversas dimensões, e uma porção de substância similar a cocaína, pesando aproximadamente 0,84g (oitenta e quatro centigramas), substâncias que detém intenso potencial lesivo/ofensivo. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade. merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor do acusado.

Ainda merece registro que, conforme se apura do laudo preliminar (id. 40121749 às fls. 28-42) e definitivo (id. 53816059), a maior parte os doces apreendidos na gourmeteria (biscoitos, barras de chocolate e etc.) apresentaram resultado positivo para a presença de substâncias entorpecentes (maconha/cocaína) - seja fruto de dolo direto dos agentes ou em razão da manipulação das substâncias onde eram confeccionados os doces, dolo eventual - produtos estes que, conforme relatado pela ré Tecla, eram comercializados através do aplicativo “AiqFome” e/ou entregues como lembranças em festas infantis, atingindo assim público que não tinha conhecimento ou interesse no consumo de entorpecentes ilícitos, destacando-se as crianças, por se tratarem de doces, circunstâncias que excedem o tipo legal e ensejam a valoração negativa das consequências do crime. [...]

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da moduladora relativa às circunstâncias do crime, a culpabilidade e às consequências), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de três operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 09 (nove) anos de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da pena provisória. Observa-se que o requerido confessou, ainda que parcialmente, a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. Não vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, diminuo a pena fixada em 10 (dez) meses, em razão da incidência da atenuante, ficando a pena provisória no patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a pena definitiva, que fica fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em razão da ausência de causa de aumento e diminuição da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [...]

Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que a ação criminosa concretizou-se sob a fachada de um comércio lícito (“Feitos com Amor Gourmeteria”), além dos agentes atenderem através de atendimento “delivery”, circunstâncias que demonstram alto grau de “profissionalismo” dos agentes envolvidos, o quê merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor do acusado.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo dos laudos periciais (id. 40121749 às fls. 28-42, id. 49804127 e id. 53816059), depreende-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de comercializar grande quantidade e diversidade de drogas, mais de 3.260,43 g (três quilos duzentos e sessenta gramas e quarenta e três centigramas) de substância análoga a maconha, estocada e fracionada em várias porções de diversas dimensões, e uma porção de substância similar a cocaína, pesando aproximadamente 0,84g (oitenta e quatro centigramas), substâncias que detém intenso potencial lesivo/ofensivo. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade.

Nesta toada, conforme se apura do laudo preliminar (id. 40121749 às fls. 28-42) e definitivo (id. 53816059), a maior parte os doces apreendidos na gourmeteria (biscoitos, barras de chocolate e etc.) apresentaram resultado positivo para a presença de substâncias entorpecentes (maconha/cocaína) - seja fruto de dolo direto dos agentes ou em razão da manipulação das substâncias onde eram confeccionados os doces, dolo eventual - produtos estes que, conforme relatado pela ré Tecla, eram comercializados através do aplicativo “AiqFome” e/ou entregues como lembranças em festas infantis, atingindo assim público que não tinha conhecimento ou interesse no consumo de entorpecentes ilícitos, destacando-se as crianças, por se tratarem de doces, circunstâncias que excedem o tipo legal e ensejam a valoração negativa das consequências do crime. [...]

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de três operadoras judiciais (moduladora relativa as circunstância do crime, aos antecedentes criminais e às consequências), de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Não se verifica a incidência de circunstância atenuante ou agravante da pena, de tal sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a pena definitiva. Não há causas de diminuição ou aumento da pena, ficando a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico a requerida a pena de multa, que ora vai fixada em 877 (oitocentos e setenta e sete) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

No que tange ao concurso material de crimes, estabelecido entre as infrações penais de tráfico de drogas e associação para o tráfico, como consectário natural da aplicação do sistema do cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será infligida ao acusado pena privativa de liberdade fixada em 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, decorrente das condenações.

Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código Penal a pena de multa deverá permanecer estipulada em 1.697 (mil seiscentos e noventa e sete) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, de acordo com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.o, alíneas ‘a’, e § 3o, do Código Penal, em razão do montante de pena e diante da fixação da pena base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa de três operadoras judiciais disciplinadas no art. 59 do CP. (STJ - RHC: 86286 BA 2017/0156943-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017) [...]

EM RELAÇÃO A RÉ TECLA KAROLINE PUKALESKI.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que a ação criminosa concretizou-se sob a fachada de um comércio lícito (“Feitos com Amor Gourmeteria”), além dos agentes atenderem através de atendimento “delivery”, circunstâncias que demonstram alto grau de “profissionalismo” dos agentes envolvidos, o quê merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor da acusada.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade da ré desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo dos laudos periciais (id. 40121749 às fls. 28-42, id. 49804127 e id. 53816059), depreende-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de comercializar grande quantidade e diversidade de drogas, mais de 3.260,43 g (três quilos duzentos e sessenta gramas e quarenta e três centigramas) de substância análoga a maconha, estocada e fracionada em várias porções de diversas dimensões, e uma porção de substância similar a cocaína, pesando aproximadamente 0,84g (oitenta e quatro centigramas), substâncias que detém intenso potencial lesivo/ofensivo. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade.

Nesta toada, conforme se apura do laudo preliminar (id. 40121749 às fls. 28-42) e definitivo (id. 53816059), a maior parte os doces apreendidos na gourmeteria (biscoitos, barras de chocolate e etc.) apresentaram resultado positivo para a presença de substâncias entorpecentes (maconha/cocaína) - seja fruto de dolo direto dos agentes ou em razão da manipulação das substâncias onde eram confeccionados os doces, dolo eventual - produtos estes que, conforme relatado pela ré Tecla, eram comercializados através do aplicativo “AiqFome” e/ou entregues como lembranças em festas infantis, atingindo assim público que não tinha conhecimento ou interesse no consumo de entorpecentes ilícitos, destacando-se as crianças, por se tratarem de doces, circunstâncias que excedem o tipo legal e ensejam a valoração negativa das consequências do crime. [...]

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da moduladora relativa às circunstâncias do crime, a culpabilidade e às consequências), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de três operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada à ré em 09 (nove) anos de reclusão. [...]

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 09 (nove) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a pena definitiva, que fica fixada em 09 (nove) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de aumento e diminuição da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 900 (oitocentos e vinte) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [...]

Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que a ação criminosa concretizou-se sob a fachada de um comércio lícito (“Feitos com Amor Gourmeteria”), além dos agentes atenderem através de atendimento “delivery”, circunstâncias que demonstram alto grau de “profissionalismo” dos agentes envolvidos, o quê merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor da acusada.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade da ré desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo dos laudos periciais (id. 40121749 às fls. 28-42, id. 49804127 e id. 53816059), depreende-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de comercializar grande quantidade e diversidade de drogas, mais de 3.260,43 g (três quilos duzentos e sessenta gramas e quarenta e três centigramas) de substância análoga a maconha, estocada e fracionada em várias porções de diversas dimensões, e uma porção de substância similar a cocaína, pesando aproximadamente 0,84g (oitenta e quatro centigramas), substâncias que detém intenso potencial lesivo/ofensivo. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade.

Nesta toada, conforme se apura do laudo preliminar (id. 40121749 às fls. 28-42) e definitivo (id. 53816059), a maior parte os doces apreendidos na gourmeteria (biscoitos, barras de chocolate e etc.) apresentaram resultado positivo para a presença de substâncias entorpecentes (maconha/cocaína) - seja fruto de dolo direto dos agentes ou em razão da manipulação das substâncias onde eram confeccionados os doces, dolo eventual - produtos estes que, conforme relatado pela ré Tecla, eram comercializados através do aplicativo “AiqFome” e/ou entregues como lembranças em festas infantis, atingindo assim público que não tinha conhecimento ou interesse no consumo de entorpecentes ilícitos, destacando-se as crianças, por se tratarem de doces, circunstâncias que excedem o tipo legal e ensejam a valoração negativa das consequências do crime. [...]

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de três operadoras judiciais (moduladora relativa as circunstância do crime, aos antecedentes criminais e às consequências), de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada a ré em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Não se verifica a incidência de circunstância atenuante ou agravante da pena, de tal sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a pena definitiva. Não há causas de diminuição ou aumento da pena, ficando a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico a requerida a pena de multa, que ora vai fixada em 877 (oitocentos e setenta e sete) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

No que tange ao concurso material de crimes, estabelecido entre as infrações penais de tráfico de drogas e associação para o tráfico, como consectário natural da aplicação do sistema do cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será infligida a acusada pena privativa de liberdade fixada em 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, decorrente das condenações.

Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código Penal a pena de multa deverá permanecer estipulada em 1.777 (mil setecentos e setenta e sete) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, de acordo com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.o, alíneas ‘a’, e § 3o, do Código Penal, em razão do montante de pena e diante da fixação da pena base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa de três operadoras judiciais disciplinadas no art. 59 do CP (STJ - RHC: 86286 BA 2017/0156943-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017) [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 107297057
).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

107294066) e Auto de Contestação de Substância de Entorpecentes (ID 107294066), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luciel de Araujo Silva, e Allan Preste de Mello, investigadores de Polícia, Brendo Alexander da Silva Costa, Alisson Eduardo Silva e João Paulo de Freitas, usuários de droga, bem como os interrogatórios de TECLA KAROLINE PUKALESKI e LUIZ RENATO GOMES FILHO, apelantes (ID 107294066).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Willian Krisman Silva Souza, Luciel de Araujo Silva, Sebastião Alves de Moura, Allan Preste de Mello e Raynel Ramalho Mozer, os usuários de droga Alisson Eduardo Silva e Brendo Alexander da Silva Costa, os médicos [psiquiatras] Geraldo Côrtes Ferreira e Augusto Cesar da Fonseca Neto, André Broch, “amigo” dos apelantes, e interrogados os apelantes (Relatório de Mídias – ID 107296996).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a diligência policial decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, após investigação antecedente, a qual apontava que os apelantes comercializavam drogas na residência comum, sob a fachada de um estabelecimento comercial denominado “
Feito com Amor Gourmeteria”, realizando a venda tanto de forma presencial quanto
delivery
;

- no dia 31.8.2020, por volta das 17h40min., os investigadores de Polícia
Willian Krisman Silva Souza, Luciel de Araujo Silva, Sebastião Alves de Moura, Allan Preste de Mello e Raynel Ramalho Mozer
dirigiram-se até a residência dos apelantes [Rua Roberto Carlos Braga, n° 331, região central da cidade de Sorriso/MT] e, realizadas buscas, apreenderam 3,260kg (três quilos duzentos e sessenta gramas) de maconha, 21 (vinte e uma) trufas,

44 (quarenta e quatro) biscoitos e 3 (três) barras de chocolate recheados de maconha, 1 (um) tubo de maconha, 2 (dois) doces no formato e recheados de maconha, 1 (um) “pé de maconha”, a importância de R$964,50 (novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie, duas balanças de precisão e 1 (um) rolo de papel filme, no interior da casa, além de uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 0,84g (oitenta e quatro centigramas), no porta-luvas do veículo de propriedade da apelante
TECLA KAROLINE PUKALESKI
[Fiat Punto Essen. 1.6, cor branca, placas OAP-4G64];

- os usuários de droga
Alisson Eduardo Silva e Brendo Alexander da Silva Costa afirmaram, na delegacia de Polícia, que costumavam compravam maconha do apelante LUIZ RENATO GOMES FILHO; pagavam R$50,00 (cinquenta reais) por 10g (dez gramas) da droga; a maconha era “
da melhor qualidade de Sorriso
”; o pagamento poderia ser feito no cartão de crédito; os apelantes faziam doces recheados de maconha (ID 107294066);

- o investigador de Polícia Alan Preste de Melo relatou, na fase judicial, que participou das investigações/campanas realizadas na residência dos apelantes; a investigação iniciou-se por conta de informações de que no local havia a comercialização de entorpecente; durante as diligências, percebeu uma movimentação intensa de entrada e saída de pessoas; em determinado dia, percebeu que uma pessoa tinha dispensado um invólucro de drogas e uma trufa/bombom logo após ter deixado o imóvel; o bombom apresentava odor semelhante de maconha e foi encaminhado para perícia, tendo sido constatado que o recheio era de
cannabis
; no interior do imóvel foi encontrada quantidade expressiva de maconha, especialmente na cozinha, “
esparramada por todo lado
”; dentro do veículo também foi localizada substância entorpecente; foram apreendidos doces e rosquinhas recheados de maconha; a residência possuía uma fachada de gourmeteria, “
havia até número de celular
”; a inteligência da Polícia Judiciária Civil obteve informações de que os apelantes tinham “autorização” da organização criminosa “Comando Vermelho” para comercializarem drogas; no momento da busca, tinham usuários na residência, os quais foram conduzidos e confirmaram que haviam ido até lá para comprar entorpecente;
TECLA KAROLINE PUKALESKI era responsável por produzir os doces “batizados” com maconha e LUIZ RENATO GOMES FILHO por vendê-los; todos os doces apreendidos tinham droga (ID 107296996);

- o investigador de Polícia Luciel de Araújo Silva acrescentou, em Juízo, que também realizou monitoramento da residência dos apelantes; a droga encontrava-se escondida dentro de “
tupperwares
”; também apreendeu máquina de cartão de crédito, “
a coisa era bem sofisticada
; os usuários afirmaram que haviam ido até lá para comprar entorpecente, “
eles falaram que compravam das mãos dos dois, mais da mão do Renato
”; a movimentação de pessoas na residência “
era de carro e de moto
”; durante o cumprimento do mandado,
TECLA KAROLINE PUKALESKI
indicou parte dos locais em que a droga encontrava-se escondida;
TECLA KAROLINE PUKALESKI fabricava os doces, “
ela que produzia
”; em diligências anteriores, visualizou usuários entrarem e saírem da residência, “
era coisa rápida
”; vestígios de droga foram encontrados no interior do veículo automotor dos acusados, “
eles faziam entrega com o veículo, delivery
” (ID 107296996);

- os investigadores de Polícia
Sebastião Alves de Moura, Willian Krisman Silva Souza e Raynel Ramalho Mozer deram apoio ao cumprimento de mandado de busca domiciliar e confirmaram, na audiência de instrução, que foi encontrada significativa quantidade de substâncias entorpecentes no imóvel; foram abordados 3 (três) usuários de drogas em frente à residência dos apelantes, os quais afirmaram terem ido até a residência dos apelantes para comprarem drogas; os apelantes acompanharam toda diligência (ID
107296996);

- o apelante
LUIZ RENATO GOMES FILHO, em Juízo, admitiu que eventualmente comercializava entorpecentes, mas alegou que a venda não era realizada na residência e TECLA KAROLINE PUKALESKI não tinha envolvimento no ilícito (ID 107296996);

- a apelante TECLA KAROLINE PUKALESKI,
tanto em sede policial quanto em Juízo, negou a traficância (IDs 107294066 e 107296996).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia Alan Preste de Melo e Luciel de Araújo Silva descreveram coerentemente, sob o crivo do contraditório, a investigação antecedente que ensejou a busca domiciliar, culminando nas apreensões de aproximadamente 3kg (três quilos) de maconha, diversos doces recheados com entorpecentes [maconha e cocaína], além de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita [balança de precisão e rolo de plástico filme], no interior da casa dos apelantes.

As narrativas dos agentes públicos são convergentes no sentido de que os apelantes vendiam drogas e doces recheados com substâncias entorpecentes na residência comum, sob a fachada de uma empresa alimentícia [denominada “Feito com Amor Gourmeteria”], diretamente a usuários,
tanto de forma presencial quanto
delivery
.

Frise-se que fora localizada uma porção de cocaína e resquícios de maconha no interior do veículo
Fiat Punto Essen. 1.6, cor branca, placas OAP-4G64, utilizado pelos apelantes, a reforçar a assertiva dos agentes policiais de que mercancia ilícita também ocorria na modalidade “disk entrega”.

A traficância atribuída aos apelantes pode ser evidenciada também dos depoimentos extrajudiciais dos usuários de drogas
Alisson Eduardo Silva e Brendo Alexander da Silva Costa, os quais confirmaram que adquiriam maconha dos apelantes há aproximadamente 3 (três) meses, inclusive destacaram que a qualidade da droga era “
a melhor de Sorriso
” e o pagamento podia ser realizado com cartão de crédito.

Merece destaque, ainda, que os doces produzidos pelos apelantes tinham embalagem com referência aos efeitos da maconha, como por exemplo “
Stress - alívio imediato
”, além de formato e cores correspondentes à folha da referida droga, a evidenciar profissionalismo tanto na produção quanto na venda ilícita.

A maconha e os doces “batizados”, além de terem sido apreendidos em local acessível a ambos apelantes [cozinha do imóvel], estavam “esparramados” pelo cômodo, a evidenciar a copropriedade (TJMT, N.U 0006755-53.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

Noutro giro, a condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
sic
: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (www.tjmt.jus.br).

Nesse quadro, a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras da mercancia ilícita (TJMT, Ap 2868/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –17.3.2017).

Quanto à associação para o tráfico, as provas colhidas permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma:
TECLA KAROLINE PUKALESKI fracionava as porções das drogas e produzia os doces “batizados”, enquanto LUIZ RENATO GOMES FILHO negociava, comercializava e entregava os entorpecentes diretamente aos consumidores.

Essa divisão de tarefas era habitual e está demonstrada nas declarações judiciais dos investigadores de Polícia
Alan Preste de Melo e Luciel de Araújo Silva, responsáveis pelo monitoramento dos apelantes.

Por outro lado, a mercancia ilícita era realizada há, no mínimo, 3 (três) meses, pelos mesmos agentes e no mesmo local, conforme declarações extrajudiciais dos usuários de droga
Alisson Eduardo Silva e Brendo Alexander da Silva Costa.

A permanência do vínculo associativo está revelada, também, pelo período das investigações [de 6.7.2020 a 31.8.2020], consoante Relatórios Policiais (IDs 107294067 e 107294079).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Reconhecido o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre os apelantes, impõe-se preservar suas condenações pela associação para o tráfico.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Ressaindo do conjunto probatório a existência de organização voltada ao comércio de entorpecentes, deve-se reconhecer como configurado o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mormente quando os indícios apontam para a estabilidade e permanência na prática delitiva, de forma reiterada e concatenada.”
(Ap no 47381/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.8.2017)

Passa-se à revisão das dosimetrias separadamente.

Apelante
LUIZ RENATO GOMES FILHO

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão ao valorar negativamente a quantidade de maconha, circunstâncias do crime e culpabilidade.

A quantidade aproximada de 3kg (três quilos) de maconha justifica a exasperação da reprimenda basilar acima do mínimo legal, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

No que tange às circunstâncias do crime, a prática de tráfico de drogas sob a fachada de um estabelecimento comercial lícito [doceria], com atendimento presencial e na modalidade
delivery
, revela um profissionalismo para o êxito de mercancia ilícita, a conduzir a depreciação dessa vetorial (STJ, AgRg no HC 616444/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.10.2020).

Em relação à avaliação negativa da culpabilidade, integra-se o raciocínio expresso pelo órgão do Ministério Público de segundo grau, pela precisa análise da matéria, afastando-a:

“[...] não restou demonstrado que os apelantes faziam uso de App de entregas de alimentos local denominado “AiqFome” ou forneciam guloseimas elaboradas a base de maconha a buffet de festas infantis, para difusão das drogas. Aliás, essa versão foi suscitada pelos réus, em seus interrogatórios, como forma de tentar prevalecer a tese que a empresa “Feito Com Amor Gourmeteria”, não se dedicava exclusivamente à difusão de drogas.

Ao contrário, os relatórios de acompanhamento subscrito pelos investigadores de polícia demonstram que a clientela dos apelantes comparecia no local para adquirirem a substância ou requisitavam entrega a ser realizada pelo apelante LUIZ RENATO, não sendo verificado, a presença de crianças no local.

Na essência, segundo o curso processual fez descortinar, a “Gourmeteria” estabelecidas pelos réus não se propunha a captar crianças, focando em público-alvo, usuários dispostos a pagarem pela droga beneficiada, utilizando a fachada empresarial como forma de ludibriar, como foi feito, as autoridades.

Neste quadrante e considerando que os mesmos fundamentos foram empregados para acréscimo pelos dois crimes perpetrados, aparentemente, visando contemplar maior grau de proporcionalidade da pena aos ilícitos perpetrados, deve ser revisitado e reajustado o apenamento dos réus. [...]”
(Jorge Da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 113270465)

Mantida a valoração negativa da quantidade de droga e circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixando em 6 (seis) meses cada circunstância judicial depreciada.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), torna-se provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento.

Sobre o tráfico privilegiado, a condenação por associação para o tráfico constitui óbice legal à aplicação da minorante, por caracterizar dedicação à atividade criminosa específica (STF, EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2014; STJ, AgRg no HC 691579/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 21.2.2022).

Por efeito, totalizam-se as penas do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena basilar em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão ao depreciar as circunstâncias do crime e culpabilidade.

A prática de tráfico de drogas sob a fachada de um estabelecimento comercial lícito [doceria], com atendimento presencial e na modalidade
delivery
, revela um profissionalismo para êxito na mercancia ilícita, a autorizar a depreciação das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC 616444/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.10.2020).

Em relação à culpabilidade, reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria antecedente para afastar sua negativação, visto que “
não restou demonstrado que os apelantes faziam uso de App de entregas de alimentos local denominado “AiqFome” ou forneciam guloseimas elaboradas a base de maconha a buffet de festas infantis, para difusão das drogas
” (Jorge Da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 113270465).

Preservada a avaliação desfavorável de uma circunstância judicial, readéqua-se a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, transforma-se a pena basilar em provisória, qual seja 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Consequentemente, torna-se definitiva a pena da associação para o tráfico em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante LUIZ RENATO GOMES FILHO em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.316 (mil trezentos e dezesseis) dias multa, preservado o regime inicial fechado em razão da pena imposta – superior a oito anos – e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – quantidade de droga e circunstâncias dos crimes – (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Apelante TECLA KAROLINE PUKALESKI

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, reportam-se aos fundamentos adotados na dosimetria do apelante
LUIZ RENATO GOMES FILHO
para manter a depreciação da quantidade de droga e circunstâncias do crime, bem como afastar a valoração negativa da culpabilidade.

Por conseguinte, a pena-base deve ser redimensionada para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
fixando em 6 (seis) meses cada circunstância judicial depreciada.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, torna-se provisória a reprimenda de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento.

No tocante ao tráfico privilegiado, a condenação por associação para o tráfico constitui óbice legal à aplicação da minorante, por caracterizar dedicação à atividade criminosa específica (STF, EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2014; STJ, AgRg no HC 691579/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 21.2.2022).

Sendo assim
, totalizam-se as penas definitivas pelo tráfico de drogas em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em virtude da avaliação negativa das circunstâncias do crime e culpabilidade.

Como bem consignado na dosimetria do primeiro apelante, a mercancia sob a fachada de um estabelecimento comercial lícito [doceria], com atendimento presencial e na modalidade
delivery
, revela maior profissionalismo, a ensejar a depreciação das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC 616444/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.10.2020).

Quanto à culpabilidade, adota-se a fundamentação utilizada no apenamento anterior para afastar sua negativação, pois “
não restou demonstrado que os apelantes faziam uso de App de entregas de alimentos local denominado “AiqFome” ou forneciam guloseimas elaboradas a base de maconha a buffet de festas infantis, para difusão das drogas
” (Jorge Da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 113270465).

Conservada a avaliação desfavorável de única circunstância judicial, readéqua-se a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, transforma-se a pena basilar em provisória, qual seja 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Por conseguinte, torna-se definitiva a pena da associação para o tráfico em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Ante o concurso material de crimes (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas da apelante TECLA KAROLINE PUKALESKI em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.416 (mil quatrocentos e dezesseis) dias-multa, preservado o regime inicial fechado em razão da pena imposta – superior a oito anos – e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – quantidade de droga e circunstâncias dos crimes – (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1) LUIZ RENATO GOMES FILHO a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.316 (mil trezentos e dezesseis) dias multa, em regime inicial fechado;

2) TECLA KAROLINE PUKALESKI a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.416 (mil quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022